Tribunal: TJDFT
Processo: 0717425-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0717425-87.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE FATIMA GUIMARAES FRANCOIS APELADO: CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQS 203 D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por MARIA DE FÁTIMA GUIMARÃES FRANÇOIS contra a sentença proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cobrança de taxas condominiais ajuizada pelo CONDOMÍNIO DO BLOCO B DA SQS 203 em desfavor da apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para o fim de indeferir o benefício de gratuidade de justiça à requerida recorrente, condená-la ao pagamento das taxas condominiais referentes à unidade 312, vencidas a partir de maio de 2019 e pronunciar a prescrição relativamente aos meses de maio de 2018 a março de 2019. Por meio de petição de ID 69591202, a apelante noticia a pactuação de acordo, relativamente ao qual requer a homologação judicial. O artigo 87 do RITJDFT, estabelece que: “São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII – homologar desistências e autocomposições das partes; (...)”. Por sua vez, o artigo 932 do CPC determina que: “Incumbe ao relator: I – dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar a autocomposição das partes”. Nesse sentido, e, considerando que os procuradores das duas partes possuem poderes especiais para transigir (IDs 69836480 e 68936483), HOMOLOGO O ACORDO firmado no dia 17.02.2024 , nos termos em que redigido, e, consequentemente EXTINGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Custas finais pela apelante, eis que o artigo 90, § 3o, do CPC não se aplica ao caso em análise, e não lhe deferido o benefício de gratuidade de justiça, conforme despacho de ID 69146350. Transitada em julgado a presente decisão, baixem os autos à instância de origem. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator